Tribunal: TJDFT
Processo: 0732648-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL.CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor da decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, em sede do cumprimento de sentença n 0006683-59.2015.8.07.0001 contra PRIME DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA e MANUEL DA SILVA BARRETO FILHO, indeferiu o pedido renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através dos sistemas RENAJUD.
2. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de bens no sistema RENAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, em especial, quando a última pesquisa realizada ocorreu em maio/2021.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.